Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0053267-78.2001.8.07.0001) ajuizado em desfavor de STHELA SOARES VIEIRA CAMPOS, indeferiu seu pedido de penhora de percentual do salário auferido pela agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 47132114), a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de penhora do salário e a vedação ao enriquecimento. Traz arrazoado acerca da sua natureza fechada de previdência complementar e jurisprudência que entende aplicável à espécie. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 47132118 e 47132119. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora